Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004044-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MAUTRA AGRICOLA E COLONIZACAO S A - CNPJ: 27.491.927/0001-28 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A produção da prova pericial requerida pelo agravante se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela da pretensão recursal e de efeito suspensivo, interposto por
Mautra Agrícola e Colonização S.A.
contra a decisão que, em
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, com pedido liminar, c/c obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Assegura que, a produção de prova pericial na área desmatada é indispensável para a “
verificação da ocupação do imóvel e posse ao longo do temp
o”, visto que se trata “
de área de grande extensão, onde há vários cenários distintos, várias vendas à terceiros, bem como o imóvel constantemente sofre várias invasões ilegais
”.

Assevera que, “
os pontos de calor indicado pelo requerente são ocupados por terceiros, sendo estes identificados como compradores das frações que não pagaram e estão na posse, assentamentos realizados pelo INCRA
[Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária]
, isso na parte sul do imóvel, onde aparece o maior numero de foco de calor e derrubadas, e por fim os invasores que usurpam a madeira das reservas legais de todos
”.

Afiança que “
é inegável que a fração no qual assenta as queimadas e desmatamentos, não é da requerida, logo, a perícia é indispensável, cuja finalidade precípua é identificar os ocupantes, possuidores e posseiros dos imóveis identificados
”. Além disso, “
o próprio Ministério Público, se manifestou favorável a realização da perícia como meio de prova, comentando que é uma forma de esclarecimento dos fatos, e verificação de quem está degradando o meio ambiente
”.

Afirma que “
a simples figura do ‘CAR’
[Cadastro Ambiental Rural],
inclusive antigo, em nome da originária proprietária, isoladamente não pode servir como referência para atribuir responsabilidade de reparação ambiental, sobre porções de áreas que foram alienadas ao longo do tempo, local onde existe um assentamento/INCRA, considerado ainda as várias e constantes invasões das áreas remanescentes da ré
”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido,

conforme id. 160206193.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 155553669.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 168991669).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela da pretensão recursal e de efeito suspensivo, interposto por
Mautra Agrícola e Colonização S.A.
contra a decisão que, em
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, com pedido liminar, c/c obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Compulsando os autos, verifica-se que a

ocorrência de pontos controvertidos no presente caso, haja vista a alegação de que no local estão existem diversos
ocupantes, possuidores e posseiros.

Logo, a produção de prova pericial, se mostra bastante relevante para o deslinde da causa, cuja ausência poderá ensejar nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Importante esclarecer que não se olvida da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito quando existir questão fática controvertida e não for oportunizada a produção de provas, notadamente quando há pedido nesse sentido, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa

e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Desse modo, na hipótese dos autos, entendo que a produção da prova pericial requerida pelo agravante, se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas, já que se passaram longos anos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2. Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - N.U 1008919-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –
INDEFERIMENTO
DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO
AMBIENTAL
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do
indeferimento
da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de
prova

pericial
.

2. Sendo controvertida a ocorrência de dano
ambiental
, a realização de produção de
prova

pericial
é indispensável para aferir a sua existência. 3. Recurso Desprovido.

(N.U 1009455-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para suspender a decisão agravada, deferindo, portanto, o pedido de produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023